Tribunal: TCU
Processo: 037.167/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas com recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão da impugnação parcial de despesas na aplicação de recursos repassados à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso por meio do Convênio 2811/2007 (Siafi 616429), cujo objeto tratou da aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, a nulidade absoluta da citação da empresa Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 63.736.714/0001-82) e, por decorrência, dos atos subsequentes que dela dependam ou sejam consequência, tornando sem efeito, no que lhes disser respeito, as condenações impostas à referida empresa pelos Acórdãos 7.572/2021 e 3.529/2023, ambos da Primeira Câmara; 9.2. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, em relação à empresa Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda. e à sua sucessora, Philips Medical Systems Ltda. (CNPJ 58.295.213/0001-78), por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação à empresa Philips Medical Systems Ltda., ao Fundo Nacional de Saúde e aos demais responsáveis.